Tribunal: TJDFT
Processo: 0738851-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) aferir se o caso admite aplicação do princípio da Insignificância em decorrência do reconhecimento de eventual atipicidade material da conduta do réu; e, subsidiariamente (2) se deve ser excluída a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; (3) qual deve ser o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença concomitante dos seguintes fatores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A reprovabilidade do comportamento do réu deve ser analisada a fim de verificar a possibilidade de aplicação do princípio ao caso concreto.

4. A reincidência e a existência de maus antecedentes do réu, associados a motivação delituosa no caso concreto, revela maior gravidade do comportamento e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em ‘bis in idem’.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.